Tribunal: TJDFT
Processo: 0723775-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
HABEASCORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA VIA MENSAGEM DE CELULAR. INSTRUÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO REALIZADA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA A SER EVENTUALMENTE APLICADA. DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.ORDEM CONCEDIDA.
1. Os delitos imputados ao paciente possuem as seguintes penas abstratas: crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 - pena de 3 meses a 2 anos de detenção; crime do artigo 147 do Código Penal: pena de 1 a 6 meses de detenção. Portanto, as penas mínimas somadas perfazem 4 quatro meses de detenção e, tratando-se de paciente primário e sem antecedentes, é possível que a pena a ser aplicada em eventual sentença condenatória não se afaste sobremaneira do mínimo legal.
2. Caso o paciente aguarde o encerramento da instrução preso, é possível que fique privado de liberdade cautelarmente por toda a pena imposta, sem que sequer tenha havido a audiência de instrução e julgamento, em violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade da prisão cautelar e presunção de inocência.
3. Ordem concedida. Liminar confirmada.